Tribunal: TJDFT
Processo: 0009945-59.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009945-59.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIONOR NOLETO OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o retorno dos autos após a intimação pessoal do impetrante, sem qualquer manifestação, intime-se novamente à Defensoria Pública, na qualidade de procuradora do impetrante, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se mantém o interesse no rejulgamento do recurso. Após, ao Ministério Público. Brasília, 25 de junho de 2025 11:38:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador